Tribunal: TJMT
Processo: 1021555-73.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021555-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), ADMIR STRAPASSON DE CEZERE - CPF: 231.099.550-91 (AGRAVANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (AGRAVADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (AGRAVADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (AGRAVADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À SÓCIO E PESSOAS JURÍDICAS QUE NÃO FIZERAM PARTE DO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE.

A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas, porquanto, na hipótese que não existe a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

Na espécie, é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam das pessoas jurídicas que não figuram no contrato objeto da demanda, que se busca revisar.

Conforme entendimento do STJ, "o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsortes passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". (RESP 1.760.538/RS)

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021555-73.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ADMIR STRAPASSON DE CEZERE

AGRAVADO: EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. – ME, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME, ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA.

Proc. referência
: Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral n. 1009238-02.2021.8.11.0004, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Admir Strapasson Cezere de decisão que na Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel c/c repetição de Indébito, Indenização por Dano Material e Moral, ajuizada em desfavor de Administrabem Participações Ltda., EA Empreendimentos Ltda-ME e Terra Santa Participações EIRELLI-ME, reconheceu a ilegitimidade passiva da sócia da primeira requerida Administrabem, Marilda Passaglia de Paiva, bem como a ilegitimidade das empresas EA Empreendimentos Ltda-ME e Terra Santa Participações EIRELLI-ME e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, a fim de determinar a exclusão da sócia e das referidas empresas do polo passivo da ação e, ainda, condenar o autor agravante ao pagamento de honorários de advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O agravante sustenta que as duas pessoas jurídicas EA Participações e Empreendimentos e Terra Santa Participações Eireli, que foram excluídas do processo formam a principal requerida a Administrabem Participações Ltda.

Aduz que não cabe falar na retirada dos sócios da empresa requerida, porquanto no exercício de suas funções de administrador são responsáveis pessoais pelo risco do negócio jurídico juntamente com a pessoa jurídica da Administrabem Participações Ltda.

Argumenta que “
a prática do ilícito na qualidade de administrador, sócio, controlador ou representante legal de pessoa jurídica não obsta a responsabilização direta
”.

Alega ainda que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma desarrazoada.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão impugnada, a fim de manter os sócios e as pessoas jurídicas no polo passivo da ação, bem como afastar as verbas sucumbenciais, subsidiariamente, que seja suspensa a exigibilidade dos ônus de sucumbência até a prolação da sentença de mérito, na origem.

Não houve pedido fundamentado de efeitos para o Agravo.

Certificado o decurso de prazo para a parte agravada apresentar contraminuta (Certidão Id. 187434153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada, a fim de manter no polo passivo da demanda a sócia da empresa requerida Administrabem Participações Ltda., bem como reconhecer a legitimidade passiva das empresas EA Participações e Empreendimentos e Terra Santa Participações Eireli, subsidiariamente, se cabe reduzir o percentual do ônus de sucumbência.

Na origem, a lide objetiva a revisão do contrato firmado entre as partes para aquisição do lote 12, da quadra 31, do Residencial Jardim Toledo, com área de 329,74m2, em Barra do Garças-MT, por
discorda dos encargos contratuais aplicados à relação jurídica, ao fato de que o bem foi adquirido pelo preço de R$76.500,00 e com o parcelamento a requerida lançou o valor de R$111.999,60, o que significa um acréscimo de 46,40% da soma final do imóvel, conforme o parecer técnico de evolução da dívida.

Quanto a manter à sócia da empresa requerida Administrabem Participações Ltda. no polo passivo da ação, tem-se que não justifica o acolhimento do pleito, que, por medida transversa, busca a desconsideração da personalidade jurídica.

Como bem ressaltou a decisão agravada:

A pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica em razão da distinção das personalidades jurídicas. Portanto,
inexistindo a excepcional desconsideração da personalidade jurídica, o sócio não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação
. (g.n)

Assim dispõe o caput do art. 49-A do Código Civil:

Art. 49-A.
A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019) (g.n)

Ademais, a desconstituição da
personalidade

jurídica
, com responsabilização dos sócios, constitui medida excepcional, que apenas pode ser deferida quando comprovada confusão patrimonial, fraude, abuso de direito ou má-fé, ou ainda, quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social e quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa
jurídica
provocados por má administração (art. 50 do CC e art. 28 do CDC).

No caso concreto, não houve a juntada de nenhum documento apto a comprovar os requisitos mencionados, como também não há pedido de
desconsideração
da
personalidade

jurídica. Logo, não há falar em legitimidade passiva da sócia da empresa requerida.

A seu turno, verifica-se dos documentos colacionados nos autos eletrônicos de origem, notadamente do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda n. 1405 (Id. 67868704 – origem), que as empresas EA Participações e Empreendimentos e Terra Santa Participações Eireli não fizeram parte do pacto, porquanto consta como vendedora no contrato que se busca revisar tão somente a Administrabem Participações Ltda.

Assim, não cabe falar em legitimidade das pessoas jurídicas EA Participações e Empreendimentos e Terra Santa Participações Eireli para constar no polo passivo da demanda.

Realça-se, por oportuno, que para que possa haver desconsideração da personalidade jurídica, com redirecionamento da ação em face de empresa, supostamente pertencente a um mesmo grupo econômico, há de se comprovar o abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tal como consta do
caput
do art. 50 do Código Civil, o que não se verifica na hipótese analisada.

Por derradeiro, com razão o recorrente, quanto à assertiva de que o Juízo, ao reconhecer a ilegitimidade de parte de um dos litisconsortes passivos, não está obrigado a fixar, em seu benefício
,
honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE EXCLUÍDA DA LIDE.
DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL A MATERIA DECIDIDA NO JULGAMENTO PARCIAL DA LIDE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 85, § 2º, DO CPC NÃO CARATERIZADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA CORTE ESTADUAL. DECISÕES RECONSIDERADAS. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE CONDOMÍNIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO ESPECIAL DE AZUL PROVIDO EM PARTE.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Parte excluída da lide. Cabimento da fixação de honorários sucumbenciais que não se confundem com a majoração de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do NCPC.

3.
Fixação de forma proporcional à matéria decidida no julgamento parcial da lide. A teor do Enunciado n.º 5 da I Jornada de Direito Processual Civil, ao proferir decisão parcial de mérito ou decisão parcial fundada no art. 485 do CPC, condenar-se-á proporcionalmente o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, nos termos do art. 85 do CPC
.

4. Isso significa que
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa.

5.
O art. 85, § 2º, do NCPC, ao estabelecer honorários advocatícios mínimos de 10% sobre o valor da causa, teve em vista decisões judiciais que apreciassem a causa por completo, ou seja, decisões que, com ou sem julgamento de mérito, abrangessem a totalidade das questões submetidas a juízo. Tratando-se de julgamento parcial da lide, os honorários devem ser arbitrados de forma proporcional à parcela do pedido efetivamente apreciada
.

6. A prevalecer o entendimento propugnado nas razões do apelo nobre de AZUL, no sentido de que o litisconsorte excluído antecipadamente faz jus a honorários de no mínimo 10% sobre o valor da causa, seria forçoso concluir que, numa outra hipótese, na qual presentes vários réus excluídos em momentos diferentes do processo, a verba honorária total poderia ultrapassar o limite legal de 20% sobre o valor da causa.

7. Cabimento da verba sucumbencial arbitrada pelo Tribunal de origem. Reconsideração das decisões, com o restabelecimento integral dos termos do acórdão recorrido.

8. Agravo interno provido. Recurso especial de CONDOMÍNIO não provido. Recurso especial de AZUL parcialmente provido.

(AgInt no REsp n. 1.814.222/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022) (g.n)

No voto condutor, o i. Ministro Relator assim consignou:

“Nas hipóteses de julgamento parcial, como ocorre na decisão que exclui um dos litisconsortes passivos sem pôr fim a demanda, os honorários devem observar proporcionalmente a matéria efetivamente apreciada”.

Ainda, sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015.

1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso que, suscitada preliminar de ilegitimidade passiva "ad causam" na contestação e acolhida pelo autor da demanda, extinguiu-se o processo em relação a uma das demandadas (ora recorrente).

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.746.072/PR, DJe 29.03.2019, os honorários advocatícios de sucumbência, na vigência do CPC/15, devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedentes.

3. Possibilidade de distinção, no caso concreto, mediante a aplicação analógica da regra estatuída no § único do art. 338 do CPC/2015 para as hipóteses de substituição do réu através do aditamento da petição inicial, reconhecendo o autor sua ilegitimidade passiva alegada na contestação: "Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do art. 85, §8º."

4. Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa
".

5. Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento.

6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC.

7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.935.852/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/11/2022) (g.n)

Dessa forma, com a exclusão dos requeridos, a saber: pessoa física e duas pessoas jurídicas, é caso arbitrar os honorários advocatícios de forma proporcional com base no art. 85 e por aplicação analógica do parágrafo único do art. 338 do CPC, com base no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, somente para arbitrar o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, para 5% (cinco por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023